Tribunal: STF
Processo: RE 1370832
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO. MONTEPIO CIVIL DA UNIÃO. DECRETOS DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE GERAL DA MAGISTRATURA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. Alega, em preliminar, incompetente a Justiça Federal por se tratar de matéria de interesse da magistratura, a atrair a competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    No mérito, sustenta que o Montepio Civil da União não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Acrescenta que houve extinção do instituto mediante revogação dos decretos de regência por normativo posterior. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXIV, XXXV, LIV e LV, 37, XI, 40, §§ 1º, 2º e 7º, 96, II, “b”, 195, § 2º, e 201 da Lei Maior.



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou a sentença na parte em que julgou procedente o pedido de manutenção da pensão vitalícia instituída pelo pais das recorridas. O acórdão está assim ementado:



    “MONTEPIO CIVIL DA UNIÃO. INSCRIÇÃO DO INSTITUIDOR ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. A Lei nº 6.554/1978 facultou aos Juízes Federais a inscrição no montepio civil da União, na forma dos arts. 1º a 3º da Lei nº 3.058/1956 e do art. 11 da Lei nº 4.493/1964. A pensão decorrente deve ser concedida quando a inscrição ocorreu anteriormente a CR/88, com pagamento de joia e de mais de 30 anos de contribuição. Ademais, conspira contra a União o fato de mesmo após o advento da Constituição Federal de 1988 ela seguir arrecadando a contribuição para os Montepios, circunstância que sugere ser inviável a liquidação do instituto por simples Aviso do Ministério da Fazenda baseado em parecer da Advocacia Geral da União.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    A leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem evidencia explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG/PE Tema nº 339 da Repercussão Geral) 



    Quanto à alegação de incompetência da Justiça Federal e consequente usurpação da competência originária do Supremo Tribunal Federal, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não diverge do jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INOCORRENTE. MONTEPIO CIVIL DA UNIÃO. CONTROVÉRSIA NÃO FUNDADA EM PRERROGATIVA ESPECÍFICA E EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA. PRECEDENTES. O art. 102, I, ‘n’, da Carta Política não comporta exegese que desloque para o Supremo Tribunal Federal o julgamento de toda e qualquer ação ajuizada por magistrados. Não amoldada a espécie ao art. 102, I, ‘n’, da Carta Política, incabível a reclamação (art. 102, I, l, da Carta Política). Precedentes: Rcl 16597 AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2014 ; AO 1893 AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.9.2014; Rcl 15637 AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, 2º Turma, DJe 26.8.2014; Rcl 17796 AgR/RJ, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 06.10.2014. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 15671 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 28.11.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, ‘N’, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. MONTEPIO CIVIL DA UNIÃO. 1. Não é abrangida pela competência originária prevista no art. 102, I, ‘n’, da Constituição, a ação proposta por filha de magistrado falecido, com o fim de obter benefício decorrente do Montepio Civil da União. 2. A jurisprudência amplamente majoritária do Supremo Tribunal Federal não reconhece usurpação de competência quando a questão discutida na causa não for de interesse exclusivo da magistratura. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 16161 AgR, Relator(a): Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 15.10.2015).



    Por seu turno, quanto ao direito das recorrentes o benefício, assim decidiu a Corte de origem:



    “O montepio civil foi criado pelo Decreto nº 942-A/1890 como benefício de contribuição obrigatória para os empregados do Ministério da Fazenda, tendo por fim prover a subsistência e amparar o futuro das famílias desses empregados, quando falecessem ou ficassem inabilitados para sustentá-las (arts. 1º e 3º). 



    Posteriormente, o Decreto nº 5.137/1927 facultou aos Ministros do Supremo Tribunal Federal requererem a inscrição no montepio federal, e a concessão deste aos funcionários civis da União foi regulamentada pelo Decreto nº 22.414/1933. 



    Por sua vez, a Lei nº 3.058/1956 atualizou os parâmetros para o cálculo da contribuição mensal dos Ministros do STF para o montepio civil, estendendo a faculdade de inscrição aos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, aos Ministros do Tribunal de Contas e do Tribunal Federal de Recursos, e ao Procurador-Geral do Tribunal de Contas. E o art. 11 da Lei nº 4.493/1964 regulamentou o processamento do montepio (arts. 1º a 3º). 



    O art. 53 da Lei nº 5.010/66 facultou aos juízes e servidores da Justiça Federal a contribuição para o montepio federal, e a Lei nº 6.554/1978 estendeu as disposições dos arts. 1º a 3º da Lei nº 3.058/1956 e do art. 11 da Lei nº 4.493/1964 aos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho e aos Juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, dentre outros magistrados. 



    Por fim, o Decreto nº 83.226/1979, que regulamentou a Lei nº 6.554/1978, corroborou a faculdade de os Juízes Federais contribuírem para o montepio civil da União (art. 1º), permitindo a acumulação do montepio civil com vencimento, salário, remuneração ou proventos pagos pelos cofres públicos, bem como com pensões resultantes de contribuições obrigatórias (art. 13). 



    Quanto à tese da União de que a legislação que regula o montepio civil não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, de fato, a manutenção do benefício é duvidosa, considerando que a Carta Magna exige o equilíbrio financeiro e atuarial para os benefícios previdenciários (art. 201), bem como em razão da existência da pensão por morte para os beneficiários de falecido servidor. 



    Entretanto, na hipótese dos autos, o pai das autoras estava inscrito desde outubro de 1982 até outubro de 2012, ou seja, foram cerca de 31 anos de contribuição para o benefício, além da joia devidamente quitada.



    Ressalte-se que os Decretos nº 942-A/1980, nº 22.414/1933 e nº 83.583/79 foram revogados em 1991 (pelos Decretos editados em 25/04/1991 e 10/05/1991). No caso, a inscrição do falecido foi muito anterior e a Administração não desconstituiu o ato que a deferiu, tendo o magistrado continuado a contribuir por mais 21 anos.” (fl. 402)



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte de origem com fundamento na legislação de regência, decidiu que as recorridas possuem direito à manutenção do pagamento do benefício. 



    Nesse cenário, a suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Constato, ademais, que o Tribunal de origem, na espécie, se lastreou na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MONTEPIO CIVIL DA UNIÃO. EXTINÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE DE JUIZ DO TRABALHO. FILHA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ADESÃO DO INSTITUIDOR EM 2001. FALECIMENTO EM 2013. LEI 6.554/1978. DECRETOS 942-A/1980 E 83.226/1979. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALÍNEA C. IMPROCEDÊNCIA. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A apreciação da controvérsia referente à possibilidade da percepção de benefício previsto em legislação local vigente ao tempo da morte do instituidor encontra, na hipótese, óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. O Tribunal de origem fundou-se em precedentes do Tribunal a quo, na orientação do Parecer AGU/AG01/2012 no sentido da não recepção do montepio civil da União pela CF/88 (EC 20/1998), o que resultou na extinção do instituto e na vedação a novas adesões e indeferimento de pensões relativas a óbitos ocorridos após 05.04.2012, bem como na inexistência de direito adquirido a regime jurídico para não reconhecer o direito à pensão pleiteado pela Recorrente, afastando a alegada ofensa ao princípio da segurança jurídica. 3. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (RE 1271077 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10-08-2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. MONTEPIO CIVIL. PLANO DE PREVIDÊNCIA INSTITUÍDO POR ENTIDADE FECHADA. AUSÊNCIA DE ENCARGO À UNIÃO. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1081816 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1171744 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-02-2019)



    Não prospera a insurgência pelo prisma do 5º, LIV e LV, uma vez que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora